Tribunal: TJDFT
Processo: 0735335-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735335-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO CARVALHO VIEIRA, LEILA MYRES DE ALMEIDA AGRAVADO: ALISSON EVANGELISTA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUCIANO CARVALHO VIEIRA e LEILA MYRES DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, pela qual indeferida a impugnação à penhora interposta pelos agravantes. Pelo despacho de ID 50560137, determinada a intimação dos agravantes para que comprovassem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira. Os agravantes acostaram demonstrativos de pagamentos da agravante LEILA MYRES DE ALMEIDA, referente aos meses de 05/2023 a 07/2023, nos valores brutos referentes ao seu salário contratual que variaram entre R$ 894,72 e R$ 2.393,66 (IDs 51079079 e 51079080). Com relação a LUCIANO CARVALHO VIEIRA, foram acostadas somente planilhas de viagens (IDs 51079077), que não se prestam a comprovar a alegada hipossuficiência. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se o agravante LUCIANO CARVALHO VIEIRA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem efetivamente a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros) ou apresente comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC. Brasília, 8 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora